Tribunal: TJSP
Processo: 1083545-83.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 –

Ementa:

Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX. Sentença de extinção mantida, ante a ausência de interesse de todos os autores - art. 485, VI, do CPC. – Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083545-83.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANIBAL DACAL GALANTE (ESPÓLIO), ROSA DACAL CASTRO RODRIGUES
(INVENTARIANTE), ELEOTERIO GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
LAIS ELIANE ALVAREZ (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO ANTONIO DE ANDRADE
(JUSTIÇA GRATUITA), ROBERTO MARAVILHA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA DAS GRAÇAS AUGUSTO FRANCISCO (JUSTIÇA
GRATUITA), ISABEL CRISTINA LOUREIRO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA PALMIRA DA SILVA DE HOLLANDA CAVALCANTI (JUSTIÇA
GRATUITA), SUELI CARNEVALE MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), CARLA
RIBEIRO DE MARIA RIOS (JUSTIÇA GRATUITA), NEUSA RIBEIRO DE MARIA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
VALDENIO
SEVERINO
DA
SILVA
(ESPÓLIO),
APARECIDA BARBOSA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), SILVANA DE
ANDRADE BRUNO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ARLINDO MANUEL DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ELENIR
PESSOA
DOS
SANTOS
ALBURQUERQUE (JUSTIÇA GRATUITA), EMILIA ALVARES DE MARIA
(JUSTIÇA GRATUITA), DENISE NUNES DOS SANTOS NERY (JUSTIÇA
GRATUITA),
DILSON
DOS
SANTOS
ARAGAO (JUSTIÇA GRATUITA),
DULCINEA DOS SANTOS ARAGÃO (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE CARLOS DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DO SOCORRO MOTA DE SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
LÚCIA
MARTINS
AMARAL
(JUSTIÇA
GRATUITA), SANDRA ALMESIAS DO PRADO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
VALTER BOZZO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), VILMA ALMESIAS DO
PRADO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA SONIA DOS SANTOS GOMES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083545-83.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81502
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083545-83.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81502
VOTO No 81502
APELAÇÃO CÍVEL No 1083545-83.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: ANIBAL DACAL GALANTE, ROSA DACAL CASTRO RODRIGUES,
ELEOTERIO GOMES DA SILVA, LAIS ELIANE ALVAREZ, JOÃO ANTONIO DE
ANDRADE, ROBERTO MARAVILHA DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS AUGUSTO
FRANCISCO, ISABEL CRISTINA LOUREIRO DE SOUZA, MARIA PALMIRA DA SILVA
DE HOLLANDA CAVALCANTI, SUELI CARNEVALE MENEZES, CARLA RIBEIRO DE
MARIA RIOS, NEUSA RIBEIRO DE MARIA, VALDENIO SEVERINO DA SILVA,
APARECIDA BARBOSA FERREIRA, SILVANA DE ANDRADE BRUNO DA SILVA,
ARLINDO
MANUEL
DOS
SANTOS,
ELENIR
PESSOA
DOS
SANTOS
ALBURQUERQUE, EMILIA ALVARES DE MARIA, DENISE NUNES DOS SANTOS
NERY, DILSON DOS SANTOS ARAGAO, DULCINEA DOS SANTOS ARAGÃO, JOSE
CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO MOTA DE SOUZA, MARIA LÚCIA
MARTINS AMARAL, SANDRA ALMESIAS DO PRADO SANTOS, VALTER BOZZO
DOS SANTOS, VILMA ALMESIAS DO PRADO E MARIA SONIA DOS SANTOS
GOMES
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Inadmissibilidade de se
contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não
aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de
25.8.1996 a 30.6.1997
Interpretação restritiva dos termos do
título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX.
Sentença de extinção mantida, ante a ausência de interesse de
todos os autores - art. 485, VI, do CPC. Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pelos
autores objetivando a reforma das r. sentenças proferidas às fls. 393, e 397, que
julgou improcedente a liquidação promovida por Espólio Anibal Dacal Galante,
Maria Sonia dos Santos Gomes, Eleoterio Gomes da Silva, João Antonio de
Andrade, Roberto Maravilha dos Santos, Rosa Dacal Castro Rodrigues, Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083545-83.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81502
Palmira da Silva de Hollanda Cavalcanti, Sueli Carnevale Menezes, Carla Ribeiro
de Maria Rios, Espólio de Valdenio Severino da Silva, Aparecida Barbosa
Ferreira, Denise Nunes dos Santos Nery, Dilson dos Santos Aragao, Jose Carlos
de Oliveira e Vilma Almesias do Prado; e indeferiu a petição inicial em relação a
Arlindo Manuel dos Santos, Elenir Pessoa Dos Santos Alburquerque, Emilia
Alvares De Maria, Maria Lúcia Martins Amaral, Sandra Almesias Do Prado
Santos, Silvana De Andrade Bruno Da Silva, Valter Bozzo Dos Santos, Dulcinéa
Dos Santos Aragão, Isabel Cristina Loureiro De Souza, Lais Eliane Alvarez, Maria
Das Graças Augusto Francisco, Neusa Ribeiro De Maria e Maria Do Socorro Mota
De Souza, condenando a parte autora a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Pretendem
a
reforma
da
decisão.
Questionam
a
autenticidade das radiografias.

Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
O caso é de singela resolução e não admite maiores
delongas.
De início, cumpre reiterar que a liquidação é uma fase que
dá poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol da
celeridade e eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a
habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de
imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da
Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do
título para, desde logo, analisar toda documentação e fixar os critérios de
cálculo para autores corretamente habilitados, bem como determinar a
extinção do feito caso demonstrada a ausência de contratação nos termos
da ACP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083545-83.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81502
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado
em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual
permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à
integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; assim, os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao
VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve
a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo
com o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos
subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a
escolha.
Vale lembrar, entretanto, que a condenação da TELEFÔNICA
observa o princípio da força vinculativa dos contratos (pacta sunt servanda),
porque a participação acionária foi prometida pelo acesso de número de ações a
partir da quitação do contrato de expansão.
Os documentos apresentados revelam a pretensão de
liquidar direito inexistente, vez que os autores não firmaram contrato de
expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. A Turma
Julgadora cuidou de analisar todos os documentos encartados, os quais
demonstraram ausência de contratação, contratações através de Planta
Comunitária de Telefonia (PCT), transferência do direito de uso e PEX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083545-83.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81502
adquiridos em datas não abarcadas no título executivo. Dessa forma,
patente que os requerentes não são titulares do direito tutelado na sentença
proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Como é cediço, a inversão do ônus da prova recai sobre a
obrigação da Telefonica em apresentar documento que revele os dados
referentes à contratação da linha telefônica. E esse dever foi satisfatoriamente
cumprido pela apelada, que demonstrou que a parte autora não possui qualquer
direito. É certo, ainda, que a parte apelante não demonstrou a falta de veracidade
das informações apresentadas.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que
sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da
parte requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a
diferença acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do
trânsito em julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado
com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as
informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se
em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os
contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova
idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não
havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em
que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença. É por isso que o pedido feito na ação
de liquidação de sentença deveria mesmo ser extinto, já que patente a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083545-83.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81502
de interesse processual de todos os autores, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
extinção do feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC para todos os autores.
Em razão do que se decide, a verba de sucumbência que havia sido fixada fica
majorada para R$1.500,00, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, em razão da
interposição do recurso, ressalvada a eventual gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator